Tribunal: TJDFT
Processo: 0749381-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. EXCESSO DENSIDADE E PESO DAS MAMAS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
2. Não configura procedimento de emergência ou urgência procedimento de mamoplastia redutora, porquanto não se verificou, in casu, a imprescindibilidade da realização do procedimento, nem os exames colacionados aos autos revelaram com exatidão suficiente que a causa única ou preponderante para as disfunções ortopédicas se consubstancia na densidade e peso das mamas, sendo certo que tal debate se dará nos autos em decisão informada pelos elementos probatórios produzidos no decorrer da lide.
3. Na hipótese, a cirurgia vindicada em sede liminar pela autora, ora agravante, reveste-se indubitavelmente do caráter eletivo, o que, afasta, por si só, a urgência imprescindível à concessão da medida liminar pleiteada.
4. Agravo de Instrumento desprovido.